Tribunal: TJSP
Processo: 2254106-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de partilha homologada em inventário findo. Reconhecimento da prescrição. Sentença extintiva (art. 487, II, do CPC). Inconformismo por meio de recurso de agravo de instrumento. Inadequação. Sentença de mérito que desafia o recurso de apelação. Exegese do art. 203, § 1o, c.c. art. 1.009, ambos do CPC. Ausência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de partilha homologada em inventário findo. Reconhecimento da prescrição. Sentença extintiva (art. 487, II, do CPC). Inconformismo por meio de recurso de agravo de instrumento. Inadequação. Sentença de mérito que desafia o recurso de apelação. Exegese do art. 203, § 1o, c.c. art. 1.009, ambos do CPC. Ausência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Erro grosseiro. Agravo não conhecido.